Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714630-36.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RAFAEL BALBINO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADAS POR VESTÍGIOS MATERIAIS E CONFISSÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA INADMISSÍVEL ENTRE CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de extorsão (art. 158, §1o, do CP) e extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP), em regime inicial fechado, com pleitos defensivos de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para tentativa, reconhecimento de continuidade delitiva, revaloração de circunstâncias judiciais e redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a autoria e participação dos réus nos delitos imputados; (ii) estabelecer se a conduta praticada configura concurso material ou continuidade delitiva; (iii) examinar se os elementos subjetivos e objetivos da coautoria estão presentes; e (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade das penas impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria dos crimes pode ser demonstrada por meio de extrajudicial de corréu, desde que corroborada por outros elementos probatórios, inclusive vestígios materiais e depoimentos de agentes públicos encarregados da investigação. 4. A prova técnica consistente na identificação de fragmentos papiloscópicos em objetos apreendidos em veículos utilizados no crime possui força probatória suficiente para vincular os réus à execução do plano delitivo, especialmente quando associada a outros indícios convergentes. 5. O reconhecimento pessoal ou fotográfico não é indispensável à comprovação da autoria quando os elementos objetivos da materialidade e da participação encontram suporte em provas robustas e convergentes. 6. A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes patrimoniais cometidos às ocultas, sobretudo quando acompanhada de coerência interna, verossimilhança e confirmação por outros meios de prova. 7. A confissão extrajudicial do corréu pode ser validamente considerada para fins de responsabilização penal, desde que inserida em contexto probatório harmônico e não desmentida por prova judicial mais contundente. 8. A extorsão e a extorsão mediante sequestro são tipos penais autônomos, com estrutura típica e bens jurídicos tutelados distintos, não se admitindo o reconhecimento da continuidade delitiva entre tais delitos, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 9. A valoração negativa de antecedentes penais exige a existência de condenação com trânsito em julgado anterior à prática do novo crime, não podendo ser considerada se a definitividade ocorrer em momento posterior ao julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A coautoria e a participação em crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro podem ser reconhecidas com base em conjunto probatório composto por confissão de corréu, laudos periciais e depoimentos policiais, ainda que ausente reconhecimento pessoal das vítimas. 2. Não há continuidade delitiva entre os crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro, por se tratar de tipos penais distintos embora tutelem o mesmo bem jurídico. 3. A existência de condenação penal sem trânsito em julgado não autoriza a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, assume especial relevância probatória quando harmônica com demais elementos dos autos. 5. A presença de vestígios materiais, como fragmentos papiloscópicos em objetos apreendidos nos veículos utilizados na execução do crime, é apta a comprovar o envolvimento direto ou indireto dos acusados na empreitada criminosa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado em elementos indiciários isolados e frágeis e teria desconsiderado o não reconhecimento pela vítima; b) artigos 158 e 159, ambos do Código Penal, asseverando a ocorrência de bis in idem na tipificação dos crimes, ao argumento de que a conduta de privar a liberdade para obter a vantagem econômica é o seria elemento constitutivo dos tipos penais de extorsão e de extorsão mediante sequestro; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal diante da desproporcionalidade na exasperação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 3.051.507/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 59, 158 e 159, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que “A revisão das circunstâncias judiciais não é possível pela via extraordinária, quando exigida incursão no acervo fático-probatório ou reanálise do juízo valorativo das instâncias ordinárias”. (AgRg no AREsp n. 2.354.519/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18